Tribunal: TJDFT
Processo: 0002629-16.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO/EXIBIÇÃO DE CONTAS. PROCEDIMENTO BIFÁSICO. SEGUNDA FASE. SOCIEDADE. DEVER DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. APURAÇÃO DE HAVERES. DUPLICIDADE. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS. VALOR DA CAUSA.
1. A ação de prestação de contas tem cabimento sempre que couber a alguém a administração de bens comuns ou de outra pessoa. Trata-se de procedimento especial que se desdobra em duas fases, a primeira se limita, apenas, a verificar sobre a obrigatoriedade ou não de uma das partes prestar contas à outra. A análise do conteúdo das contas apresentadas está restrita à segunda fase, oportunidade em que o juízo determinará a quem caberá o saldo apurado, acaso existente, ante a natureza dúplice desta ação.
2. Caso as demandas de prestação/exibição de contas e de cumprimento de sentença, decorrente de apuração de haveres, sejam distintas, é cabível o processamento de ambas, sem incorrer em duplicidade de cobranças.
3. Por meio de ação de prestação/exibição de contas, é possível avaliar a regularidade das contas da administração da sociedade, enquanto se apura os haveres de dissolução parcial da sociedade em processo distinto.
4. É cabível a fixação de honorários com base no valor da causa, no caso de ausência de condenação ou de proveito econômico obtido.
5. Recurso principal conhecido e provido.
6. Recurso adesivo conhecido e desprovido.